Tribunal: TJMT
Processo: 0002772-44.2001.8.11.0025
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002772-44.2001.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), E. R. DANTAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — TERMO INICIAL — ARQUIVAMENTO — FUNDAMENTO NO PROVIMENTO No 13/2013 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA
- EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO -
SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
.

1-Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não cumprida tal formalidade, a retificação da sentença é medida que se impõe.

2-Sentença anulada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Juína contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0002772-44-2001-8.11.0025, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC. (Id.72134995)

Em suas razões recursais, aduz o apelante que o juízo monocrático não observou as regras estabelecidas nos §§ 2o e 4o, do art. 40, da LEF.

Sustenta que todas as intimações dirigidas à Fazenda Pública foram efetivamente cumpridas, e em momento algum os autos foram abandonados, sendo certo que a demora na marcha processual não foi causada pelo apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e reformar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito executivo. (Id. 72134996)

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Juína contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC, por suposta ocorrência da prescrição intercorrente.

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE JUÍNA ajuizou, em 27/12/2001, a Ação de Execução Fiscal no 0002772-44.2001.8.11.0025 em desfavor de E. R. DANTAS, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), referente ao exercício de 2000, cujo valor extraído das Certidões de Dívida Ativa nos 14092/2000, 14135/2000, 14157/2000, 14165/2000, 14175/2000, 14182/2000, 14191/2000,14199/2000, 14206/2000, 14219/2000, 14267/2000, 14284/2000, 14300/2000, 14319/2000, 14341/2000, 14341/2000 e 14360/2000, somava a importância de R$ 683,36 (seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Pois bem. A aplicação desse regramento depende de prévia intimação pessoal do exequente para manifestar-se nos autos, conforme expressamente previsto no artigo 487, parágrafo único, do CPC/2015, in verbis:

“Art. 487. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. DESÍDIA. SÚMULA No 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3. Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔASCUEVA, TERCEIRA TURMA julgado em 09/05/2017, DJe 18/05/2017). (destaquei)

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR ANTES DA DECISÃO – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS PREJUDICADO. Considerando o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a configuração da prescrição intercorrente, assegurar às partes o exercício do contraditório, possibilitando-lhes que se manifestem sobre o lapso prescricional e comprovem a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.” (N.U 0008328-61.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019). (destaquei)

Considero oportuno expor parte da cronologia dos autos, visando melhor esclarecer a desídia da parte exequente quanto ao impulsionamento do feito.

In casu,
verifica-se que ação de execução fiscal foi distribuída em 27.12.2001, em razão de débito com o ISSQN e o despacho citatório se deu em 08.02.2002.

Na data de 07.12.2005, a Fazenda Pública informa novo endereço e requereu o prosseguimento do feito com o oferecimento de meios para o cumprimento do mandado.

Após, pelo magistrado fora intimado para manifestar quanto a eventual ocorrência do instituto da prescrição, o que o fez, pugnando novamente pela citação, oferecendo os meios para o cumprimento do mandado.

Em 20/08/2007, sobreveio a sentença, pela qual reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

A fazenda Pública recorreu a este Egrégio Tribunal, e então na data de 18/02/2008 fora proferindo acórdão, id. 72134969, dando provimento ao recurso, e, em consequência, anulando a sentença, determinando o retorno dos autos a instância singular para o devido prosseguimento do feito.

Após o retorno dos autos, na data de 06/07/2008, fora requerido pela Fazenda Pública nova citação via oficial de Justiça (Id. 72134976)

Em 20/01/2010, a parte devedora foi devidamente citada, consoante certidão do oficial de Justiça acostada ao id. 72134988, e, em 17/02/2010, apresentou exceção de pré-executividade, id.72134989, requerendo o reconhecimento da prescrição nos autos.

Instado a se manifestar, a Fazenda Pública rechaçou o levantado pelo devedor e requereu o prosseguimento do feito. (Id. 72134992)

Pelo magistrado não fora apreciado a exceção de pré- executividade, e, em 26/03/2013, o Juízo a quo determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento no 13/2013 da CGJ/MT. (Id. 72134994)

Por conseguinte, sobreveio a sentença objurgada na data de 21.10.2019.

Não se mostra adequado, tampouco se justifica sentenciar o feito antes de intimar a parte para pronunciar no feito.

Isso porque, em observância ao princípio da não surpresa, deve ser assegurado às partes o exercício do contraditório, possibilitando-lhes que, antes que proferida a sentença, manifestem-se acerca da prescrição e comprovem a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

Logo, como não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública Estadual, tampouco foi observado o procedimento estabelecido no artigo 40, §§ 2o e 4o da Lei de Execuções Fiscais, a apelação deve ser provida e a sentença reformada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021